Tribunal: TCU
Processo: 010.475/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 775/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, V, 'a', e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e no §2o, do art. 17, da Resolução/TCU 315/2020, em considerar cumpridas as recomendações proferidas nos subitens 9.3 e 9.4.1 do Acórdão 726/2020-TCU-Plenário , e parcialmente cumpridas as recomendações proferidas no subitem 9.4.2 da mesma deliberação, e arquivar estes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.475/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Águas e Agência Nacional de Energia Elétrica 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: